Tribunal: TJDFT
Processo: 0726212-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726212-84.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SKY FIRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - EPP AGRAVADO: INFORLUZ INFORMATICA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra respeitável decisão do MM. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Alega que a empresa agravada foi citada por edital e que as buscas por bens penhoráveis foram infrutíferas. Aduz que a situação fiscal da agravada perante a Receita Federal do Brasil é “inapta”, por ausência de apresentação das declarações obrigatórias. Sustenta que o abuso da personalidade e a confusão patrimonial estão configurados em razão de, não obstante o encerramento irregular da empresa, o seu representante legal ostentar vida luxuosa, sendo proprietário de bens de valor expressivo. Conclui requerendo a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como sejam bloqueados os bens do sócio, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Quanto à relevância da argumentação recursal, importa ressaltar que a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a demonstração do abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50, do CC). Entretanto, as razões recursais se limitam a sustentar que houve o encerramento irregular da empresa, fato que, por si só, parece não se ajustar àqueles conceitos, delineados nos §§ 1o e 2o, do art. 50, do CC, ao menos em exame prefacial. Ademais, embora o pedido de “concessão de efeito ativo” ao recurso seja fundado no “risco de grave e irreparável lesão à agravante, diante da inviabilidade do negócio empresarial”, não foi apresentada fundamentação que esclareça a razão concreta da urgência no bloqueio dos bens do sócio, de modo que se deve aguardar a devida instauração do contraditório. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de dezembro de 2019. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator